Tribunal: STF
Processo: Rcl 70148
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Carolina Pereira do Nascimento em face da decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. 



    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 34):



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Lojas Riachuelo S.A. e outro, em face de acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista nº. 0010741-84.2014.5.03.0104, por suposta ofensa a autoridade da decisão desta Corte proferida na ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10 do STF. 



    As Reclamantes sustentam que "o v. acórdão reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, com a decida vênia, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº. 324,nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’" (eDoc 1, p. 4). 



    Aduzem que “a 7ª Turma, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, invocou o enunciado da Súmula nº 331, do C. TST, que já foi declarada constitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, considerou ilícita a terceirização realizada, conservando as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, que, no caso dos autos, resultou no enquadramento de um comerciário como se financiário fosse, anulando, inclusive, o contrato de trabalho e declarando vínculo com empregador diverso” (eDoc 1, p. 12-13). 



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, que “a reclamação seja julgada procedente, cassando-se definitivamente a v. decisão/acórdão prolatado pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, eis que viola a Súmula Vinculante nº. 10 e a decisão proferida pelo E. STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324" (eDoc 1, p. 16).



    (...)



    Logo, inexiste identidade material entre a questão ora discutida e o teor dos paradigmas invocados. De fato, a parte reclamante apoia-se no julgado para debater questão diversa, de índole manifestamente infraconstitucional.



    Ao pretender suscitar, perante a Suprema Corte, o debate acerca da preclusão, a parte reclamante impugna, per saltum, questão alheia aos paradigmas de julgamento e que deverá, se o caso, ser discutida na via ordinária. Resulta manifesta a ausência de pertinência temática estrita entre a decisão ora reclamada e os paradigmas. Consequentemente, é de rigor o julgamento de improcedência do pleito, em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    No recurso, sustenta-se, em suma, que a decisão impugnada foi omissa quanto à condenação das partes embargadas ao pagamento de honorários de sucumbência (eDOC 39).



    As embargadas manifestaram-se pela rejeição dos embargos de declaração (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Por sua vez, o artigo 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não constato a presença de nenhum dos referidos vícios.



    Conforme entendimento esposado pela 2ª Turma desta Corte em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, não há que se falar em omissão.



    Confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Fixação de verba honorária em sede de reclamação. Descabimento. Precedentes da Segunda Turma. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 57508 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou a correção de flagrante erro material. 2. Apesar de constatada omissão, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação, ante a natureza constitucional e o rito próprio da ação. 3. Embargos de declaração conhecidos e providos, somente para sanar omissão, sem atribuição de efeitos modificativos.” (Rcl 55459 AgR-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL DA AÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 60049 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO ASSENTE NA SEGUNDA TURMA DO STF. 1. Quanto à condenação em honorários sucumbenciais, o atual entendimento desta Segunda Turma é no sentido do descabimento de fixação da referida verba honorária em sede de reclamação. 2. Em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual da Segunda Turma. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 53365 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente